Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737859-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE MORIÁ REPRESENTANTE LEGAL: PAULO CESAR ROCHA AGRAVADO: ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de rescisão contratual e reparação de danos n. 0700888-04.2020.8.07.0018. Transcrevo a decisão proferida após oposição de embargos de declaração: 1) Foi proferida decisão interlocutória sob o ID: 68122577. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 68702133, sob a alegação de omissão, fundamentada na ausência de manifestação do Juízo quanto à probabilidade do direito postulado sob o alínea "b.1" bem como das tutelas insertas nas alíneas “b.2” e “b.3” (ID: 67441493, p. 29). 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável, de forma parcial, o inciso II. A decisão vergastada expôs, de forma clara e objetiva, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita observância à lei processual civil, no que pertine à rescisão em caráter antecipatório (alínea "b.1"), sem a instrução, pela parte autora, de quaisquer elementos de convicção hábeis à revisão ora postulada. Considerando, ademais, que a medida postulada sob a alínea “b.2” constitui efeito condicionado ao eventual provimento da providência pleiteada sob a alínea “b.1”, indefiro-a, por decorrência lógica. De outro giro, a tutela exibitória pleiteada sob a alínea “b.3” reúne fundamentos jurídicos aptos ao deferimento, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, dada a necessidade da parte autora em resguardar sua regularidade fiscal, com atenção ao ânimo de rescindir expresso na exordial, sem olvidar de qualquer irreversibilidade na medida ora em exame. Ante as razões expostas, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos, bem como defiro a tutela provisória de urgência postulada sob a alínea “b.3” para cominar à ré ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI – ME obrigação de fazer consistente em exibir os comprovantes de recolhimento dos tributos referentes às notas fiscais de n. 65, 84, 95, 113, 114 e 129, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00. Por mandado, intime-se pessoalmente a parte ré, em regime de plantão, para ciência e implementação do teor do presente decisório. Transcrevo a decisão que ensejou os embargos de declaração: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 04 GUARA I exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ATIVA CONSTRUTORA E REFORMAS EM GERAL EIRELI – ME, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em “declarar a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços no 13/2019 nos termos da cláusula 10.a, §1.o, “a” e “d”; determinar que a demandada providencie a remoção imediata dos entulhos e da placa de identificação da obra fixada na área comum do condomínio”; e “determinar que a demandada exiba os comprovantes de recolhimento dos tributos referentes às Notas Fiscais nos. 65, 84, 95, 113, 114 e 129” (ID: 67441493, p. 29/30, itens “1”, “2” e “3”). Em síntese, a parte autora narra ter firmado, em 29.04.2019, contrato de prestação de serviços na modalidade de empreitada global com a parte ré para a reforma das dependências comuns do condomínio edilício, ora autor, tendo ajustado o preço de R$ 397.100,00 e prazo de doze meses. Alega que a execução dos serviços se daria mediante parâmetros estabelecidos em projeto arquitetônico disponibilizado pelo autor, com fornecimento de materiais pela ré. Ocorre que o autor notou o ritmo lento das obras, bem como a ocorrência de falhas, as quais foram identificadas por arquiteta designada para acompanhamento dos trabalhos. Relata, ainda, o abandono da obra, em 23.03.2020, restando a execução de oitenta por cento dos serviços, fato que ensejou a notificação extrajudicial da ré, em 06.06.2020, para denúncia do contrato, conforme com previsão contratual avençada entre as partes. Em resposta datada de 16.06.2020, a parte ré justificou o atraso da obra em virtude de execução de serviços sem previsão contratual, supostamente solicitados em forma verbal, no importe de R$ 128.910,00 sem, contudo, apresentar documento apto a comprovar tais alegações, motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a supra aludida tutela. Com a inicial vieram os documentos de ID: 67444095 a ID: 67515111, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas processuais. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo pela parte autora. Isto porque, conforme por ela destacado na exordial, há divergência expressa pela parte ré no que pertine ao descumprimento do avençado entre as partes. Tal situação fático-jurídica demanda análise em cognição judicial plena e exauriente. Não obstante, ressalto que a rescisão contratual somente advirá de provimento jurisdicional constitutivo-negativo, na eventual hipótese de procedência do pedido inicial. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Publique-se, intimem-se e cite-se. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a Ré/Agravada descumpriu contrato de empreitada global, cujo objeto era reforma das dependências comuns do condomínio agravante. A obra foi abandonada em 23.3.2020, faltando executar 80% dos serviços; (ii) a agravada deixou as dependências do condomínio agravante em precárias condições de uso, com restos de entulho e materiais de obra; serviços inacabados; sem revestimento em todo piso do pilotis; fios expostos; tapumes nas portarias; teto sem forração em diversos locais; paredes sem pintura, etc; (iii) o estado em que se encontra a obra coloca em risco a integridade física dos moradores e limita a utilização das partes comuns do condomínio; (iv) após recebimento de notificação extrajudicial, a Agravada contra-notificou o condomínio, aduzindo que o atraso da obra foi em razão do tempo despendido na execução de serviços que excediam os previstos no contrato escrito, supostamente solicitados pelo autor de forma verbal; (v) a decisão deve ser parcialmente reformada, pois a rescisão unilateral do contrato está amparada no art. 473 do Código Civil, já havendo sido expedida notificação extrajudicial à Agravada. O simples fato de haver uma divergência sobre a extensão da culpa de quem descumpriu o avençado não é motivo suficiente para manter a relação contratual até o final do processo, haja vista que basta simples análise cognitiva superficial dos termos da contranotificação da parte agravada para identificar declarações expressas e confissões tácitas de descumprimento do contrato; (vi) a retirada dos entulhos e da placa de identificação da obra não está condicionada à prévia declaração de rescisão contratual, bem como está prevista como obrigação da contratada em contrato (cláusulas 2o, 3o e 6a, §5o). Com o passar do tempo a permanência de tais entulhos e restos de materiais aumenta o risco de proliferação de insetos e outros bichos (ex.: escorpiões, baratas, aranhas, ratos, etc.), de modo que a iminência de algum condômino ou colaborador do condomínio agravante vir a contrair doença, ou até mesmo se lesionar em virtude de tais entulhos, caracteriza o dano de difícil reparação; (vii) lista normas para fins de prequestionamento. Deduz os seguintes pedidos: Em face do exposto, restando demonstrado que a r. Decisão ID: 68122577 contrariou os dispositivos legais supracitados, requer seja proferida, liminarmente, decisão de antecipação da tutela recursal, para declarar a rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços no 13/2019, operada pelo agravante de acordo com os termos do próprio contrato e em consonância com o artigo 473 do Código Civil, bem como para determinar que a agravada proceda a retirada imediata dos restos de entulho, materiais e placa da obra deixados na área comum do condomínio agravante. De forma sucessiva, requer sejam modulados os efeitos da tutela para determinar a suspensão do contrato até o término da instrução processual. No mérito, além da confirmação de eventual antecipação de tutela recursal anteriormente concedida, requer seja conhecido e provido o presente recurso para declarar a rescisão unilateral do contrato e determinar ao agravado que proceda a remoção imediata dos entulhos e da placa de identificação da obra fixada na área comum do condomínio agravante. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19334505). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida em ação de rescisão contratual e reparação de danos n. 0700888-04.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de declaração de rescisão contratual e de determinação de retirada de entulhos e placa de obra. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme ID 19334487, o Agravante notificou extrajudicialmente a Agravada acerca da rescisão unilateral do contrato por culpa exclusiva desta. A Agravada apresentou contra-notificação (ID 19334488), na qual se defende da alegação de lentidão das obras e aduz que realizou serviços excedentes. Ao final da contra-notificação, a Agravada faz requerimentos (obrigações de fazer/não fazer e de pagar) relativos a acertos finais, diante da rescisão contratual feita pelo Agravante. Desse modo, extrai-se que a rescisão contratual em si já se operou extrajudicialmente, por meio de notificação, após a qual a Agravada não se opôs à rescisão, mas apenas teceu alegações de defesa e pedidos de acertos finais das obrigações contratuais. Assim dispõe o Código Civil: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. A denúncia do Agravante já foi devidamente notificada à Agravada, a qual não se opôs à rescisão em si, mas apenas discute pretensões de ressarcimento e de obrigação de fazer ou não fazer. Nesta fase de cognição sumária, não vislumbro necessidade de manter o contrato vigente enquanto se julga as questões que demandam o contraditório pleno para averiguar qual das partes teve culpa na rescisão e qual a extensão de suas responsabilidades, assim como possível compensação de reparação de danos ou ressarcimento. Por conseguinte, uma vez que a Agravada, na resposta à notificação, não se opôs ao fim do contrato, cabe-lhe, o quanto antes, retirar do condomínio Agravante os entulhos de obra lá deixados e a placa de identificação, notadamente considerando o que dispõe a cláusula 3a, §8o, e cláusula 10, “f”, do contrato (ID 19334481). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para declarar rescindido o contrato a partir do recebimento da notificação extrajudicial pela Agravada, bem como determinar a esta que retire os entulhos e placa de obra do condomínio Agravante no prazo de 10 dias, conforme previsão contratual. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a Agravada, porquanto não citada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 19:14:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador